Tribunal: CARF
Processo: 10880.931046/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931046/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.178 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP.
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO
DO
DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O recurso voluntário contra a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constitui meio adequado para veicular a retificação ou
o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica ao cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito pagamento a maior efetuado em 31/10/2012. Transcrevo parcialmente, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se o presente processo de pedido de compensação, DCOMP no
08989.47169.300413.1.3.04-0990, período de apuração (PA) 30/09/2012, com
recolhimento em DARF no valor de R$ 60.869,12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931046/2013-91
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931046/2013-91

Foi emitido Despacho Decisório em 02/08/2013, código de rastreamento no
057869655, indeferindo o pedido com a fundamentação de que foram localizados um
ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
PER/DCOMP analisada.
Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando:
Houve uma tentativa de participarmos de uma licitação no Exterior para tal
feito precisamos adiantar em 08/03/2012 USD 5.000 (cinco mil dólares dos Estados
Unidos) R$ 8.940,00* (Oito mil e quatrocentos e quarenta reais), conforme contrato
de cambio do Banco Santander sob no 103392513 de 07/03/2012 e mais USD 180.000
(Cento e oitenta mil dólares dos Estados Unidos) R$ 328.500,00* (Trezentos e vinte e
oito mil e quinhentos reais) em 28/03/2012, conforme contrato de cambio do Banco
Santander sob no 103769914 de 26/03/2012 e Invoice 10001-10 de 22/03/2012*, e
com a transação à necessidade do pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
cód. 0473 de R$ 1.577,65* (Hum mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e
cinco centavos) pagos em 07/03/2013 e no cód. 0422 de R$ 57.970,59 (Cinquenta e
sete mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos).
Em 30/08/2013 desistimos de participar da licitação por decisão estratégica
administrativo-financeiro e obtivemos o reembolso do valor em reais, corrido ao
dólar do dia do recebimento, pelo cancelamento da operação, conforme contrato de
cambio do Banco Santander sob no 107235674 de 28/08/2012, valor recebido USD
4.955 (Quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco dólares do Estados Unidos) R$
10.009,10 (Dez mil e nove reais e dez centavos) em 28/08/2012, excluído a taxa de
desistência de USD 45 (quarenta e cinco dólares dos estados Unidos) e USD 180.000
(cento e oitenta dólares dos Estados Unidos) R$ 363.600.007 (Trezentos e sessenta e
três mil e seiscentos reais) conforme contrato de cambio do Banco Santander sob no
107235673 de 28/08/2012.
Em 17/10/2012 solicitamos o Pedido de Compensação utilizando o pagamento
dos Impostos Indevidos acima citados via PER/DCOMP 5.1 controle 07.60.96.29.54
sob n* 15985.16428.171012.1.3.04-195 valor corrigido R$ 60.869,12 (sessenta mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos) e PER/DCOMP 5.1 controle
12.54.11.17.76 sob no 22042.60699.171012.1.3.04-852(f valor corrigido R$ 1.656,53
(Hum mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para
pagamento parcial do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas cód. 2089 cujo
valor total foi R$ 475.919,70 (Quatrocentos e setenta e cinco mil reais e novecentos e
dezenove reais e setenta centavos) conforme Relatório de Apuração do Imposto de
Renda - Lucro Presumido 10 e DCTF controle 34.25.18.04.41 Recibo 34.25.18.04.41-
5111 entregue 21/08/2013e DIPJ declaração 0000896962 Recibo 11.85.76.553812.
Em 31/10/2012 deveríamos ter pago a diferença do Imposto menos as
compensações dos PER/DCOMP acima citado, cujo valor seria R$ 413.394,05
(Quatrocentos e treze mil e trezentos e noventa e quatro reais e cinco centavos),
porem efetuamos o pagamento de três guias nos valores RS 413.394.05 (Quatrocentos
e treze mil e trezentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) documento
010134104390170207, R$ 60.869.1214 (sessenta mil, oitocentos e sessenta e nove
reais e doze centavos) controle 010123705367287481 e R$ 1.656,53 (Hum mil,
seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) controle
010134104390170133 todos no cód. 2089 totalizando o pagamento integral de R$
475.919,70 (Quatrocentos e setenta e cinco mil reais e novecentos e dezenove reais e
setenta centavos).
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931046/2013-91

Pelo motivo do pagamento integral do Imposto acima citado solicitamos em
30/04/2013 o Pedido de Compensação utilizando o pagamento dos Impostos a maior
acima
citados
via
PER/DCOMP
5.1
controle
15.74.83.30.36
sob
no
08989.47169.300413.1.3.04-099016 valor corrigido R$ 61.477,81 (sessenta e um mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) e PER/DCOMP 5.1
controle 24.87.18.66.36 sob n° 19456.69457.300413.1.3.04-345417 valor de R$
1.656,53 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
para pagamento parcial do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas cód. 0220
cujo valor total foi R$ 189.752,37 (Cento e oitenta e nove mil reais e setecentos e
cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) conforme Relatório de Apuração do
Imposto de Renda - Lucro Real - LALUR - Parte A, H e DCTF declaração
1002.013.2013.1870403874 Recibo 25.68.03.65.90-22 entregue 02/07/2013.
Em 30/04/2013 efetuamos o pagamento do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas sob o cód. 0220 controle 010123705559510532 o valor do Imposto menos o
valor compensado R$ 126.601,46 (Cento e vinte e seis reais, seiscentos e um reais e
quarenta e seis centavos).
DO DIREITO DA PRELIMINAR
Em 03/01/2013 foi aberto o Despacho Decisório do Processo de Crédito n.
10880-658.673/2012-91,
referente
o
Pedido
de
Compensação
sob
no
15985.16428.1710111.3.04-1955 no qual não cumprimos o prazo legal para
verificação dos valores devedores e credores nele informado, por isso cumprimos a
obrigação do pagamento do débito oficializado no mesmo com o DARF Cód. 2089 em
10/07/2013 controle 05789146003392235 no valor de RS 60.869,12 (Sessenta mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos) de principal, mais Multa de R$
12.173.82 (Doze mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), e mais
Juros de R$ 3.384,32 (Três mil, trezentos e oitenta e quadro reais e trinta e dois
centavos) totalizando R$ 76.427,26 (Setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete
reais e vinte e seis centavos).
Em 02/08/2013 foi aberto do Despacho Decisório do Processo de Crédito n.
10880-931.046/2013-91
referente
o
Pedido
de
Compensação
sob
no
08989.47169.300413.1.3.04-0990 que como o Processo descrito anteriormente
também não procede.
(...)
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 145 a 150 do presente processo (Acórdão no 09-65.862, de 28/02/2018 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
O direito de compensar é ação unilateral do contribuinte, cabendo a ele apurar o
direito creditório que deverá necessariamente ser líquido e certo para dar suporte à
extinção do débito.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931046/2013-91

No voto, a decisão ponderou que a manifestante, quando da transferência de
valores para pessoa no exterior, efetuou o recolhimento do IRRF código 0422 e, vindo
posteriormente a desfazer o negócio, entendeu ser credora do imposto por ela recolhido. Que por
isso apresentou a DCOMP de final 1955, não homologada, cujo débito quitou integralmente com
DARF. Apresentou então a DCOMP ora em análise, solicitando a compensação de parte do valor
pago para quitação do débito apurado em 01/07/2012, com débito apurado referente ao 1o trimestre
de 2013. Que, assim, a empresa solicita compensação usando como crédito um valor totalmente
utilizado para quitação do devido em trimestre anterior, e pede também o cancelamento do Despacho
Decisório referente ao primeiro pedido de compensação.
Por isso, em relação ao pedido em tela, decidiu que não havia reparo a ser feito no
Despacho Decisório, já que o DARF havia sido corretamente recolhido para quitação do débito nele
apontado. Quanto à DCOMP de final 1955, decidiu que era matéria estranha ao presente processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 155), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
07/05/2018 – segunda-feira (recurso às fls. 159 a 168, Termo de Análise de Solicitação de
Juntada à fl. 157).
Nele informa que transmitiu DCTF retificadora em 11/03/2015 (fls. 331 a 354),
após emissão do Despacho Decisório de 02/08/2013, alterando o débito de IRPJ do primeiro
trimestre de 2013 (código 0220). O débito, de R$ 189.752,37, seria quitado por DARF de R$
126.601,46 e compensações somando R$ 63.150,91 – DCOMP finais 4784 e 9022. Argumenta
que, por isso, o débito informado na DCOMP de final 0990, ora em análise, também de IRPJ
código 0220 do primeiro trimestre de 2013, do qual é cobrado pela não homologação da
compensação declarada, não existe. Pede o cancelamento da DCOMP e extinção do processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que, até a Manifestação de
Inconformidade, o que a empresa pedia era a homologação da compensação declarada. Essa não
havia ocorrido porque o DARF indicado, referente ao período de apuração de setembro de 2012
(código 2089 – IRPJ lucro presumido), restava integralmente utilizado para quitação de débito
declarado no mesmo código e período.
No Recurso Voluntário, a empresa não alega mais a existência do crédito. De fato,
não trata do crédito. Apenas informa que o débito declarado na DCOMP não existe. Que tal
débito, modificado por DCTF retificadora enviada após o Despacho Decisório, encontra-se
totalmente quitado por DARF e compensações já homologadas. Que, por isso, não procede a
cobrança decorrente da não homologação da DCOMP objeto do processo.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931046/2013-91

Ocorre que não cabe a este colegiado determinar cancelamento de débitos
informados em DCOMP. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório,
conforme art. 135, § 4o, da IN RFB 1.717/2017:
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.

No caso concreto, a decisão recorrida, sobre o direito creditório, nem chega a ser
contestada no Recurso Voluntário. O recurso não é contra a não homologação da compensação,
nem provoca julgamento sobre a natureza do direito creditório. O pedido do contribuinte é de
revisão do débito, através do cancelamento da DCOMP. Em outras palavras, a inexistência do
crédito pleiteado restou definitivamente julgada através do acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora.
Também o Regimento Interno do CARF (Portaria no 343/2015), em seu Anexo II,
art. 7o, § 1o, define a competência das seções, no julgamento da compensação, através do crédito
alegado, indicando que é este que está em litígio:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.

Transcrevo, abaixo, trecho do voto vencedor do Acórdão no 9101-004.076, de
13/03/2019, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, enfrentando situação semelhante,
defendeu o não conhecimento do recurso:
Quanto ao mérito, cabe primeiramente assinalar que a preclusão lógica não foi a
única razão pela qual a decisão de primeira instância defendeu o não conhecimento da
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Além da preclusão lógica, essa decisão também registrou que a análise de
pedido de cancelamento de PER/DCOMP está no âmbito de competência da unidade
local de jurisdição do sujeito passivo. Ainda de acordo com essa decisão, no que diz
respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como, em sendo o caso e em assim indicando o seu
convencimento, adotar as providências necessárias ao tratamento manual que o caso
vier a requerer.
Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de erro nas
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931046/2013-91

apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito que ela informou
na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração
das provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência jurisdicional
do CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à unidade de origem, a
fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância administrativa.
Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de erro material
da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc., como critica a
contribuinte em suas contrarrazões.
A questão sobre a competência legal surge porque o foco do processo de
compensação é o encontro de contas. E se já houve negativa (indeferimento, não
aceitação, cancelamento) desse encontro de contas (sem que haja uma controvérsia
quanto a essa parte dispositiva da decisão administrativa), não cabe dar continuidade
ao processo para que se modifique apenas o fundamento da decisão denegatória (em
vez de ser cancelada pela inexistência do crédito, a compensação passaria a ser
cancelada pela inexistência do débito).
Não quero aqui retomar o debate sobre preclusão.
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir com o processo
não para defender a regularidade da compensação, visando sua homologação, e sim
para conseguir o cancelamento do débito que ela mesma apurou e informou ao Fisco,
e isso está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, o referido decreto prevê o processamento de litígios referentes a
créditos tributários constituídos mediante lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento. Trata-se daqueles créditos tributários constituídos de ofício pelas
autoridades fiscais.
Não desconheço que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do
rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas isso se aplica àqueles casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma
lei), pretendendo revertê-la, o que, conforme já mencionado, não ocorreu aqui.
O Decreto no 70.235/1972 não se aplica para cancelar débitos informados em
PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim
como não se aplica para cancelar débitos informados em DCTF.
Novamente, isso não significa defender a cobrança de tributo indevido, fruto de
erro material da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc.
As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.

Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931046/2013-91

51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Por tudo acima exposto, conclui-se que o recurso voluntário não deve ser
conhecido porque não há lide pendente de julgamento e, ainda que houvesse, o pedido de
cancelamento de débitos extrapola seu objeto, que consiste na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital